Tribunal: CARF
Processo: 13887.000601/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000601/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
EMPRESA LIMPADORA ARARENSE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/03/1991
REQUERIMENTO/PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO
ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO.
O Prazo legal para pleitear administrativamente a restituição tributo pago a
maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de cinco anos e
conta-se, a partir do trânsito em julgado, por força do art. 168, inc. II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente, na origem, de “Requerimento de Restituição de Valores
Indevidos – RRVI” protocolizado em 18/9/08, por meio do qual o contribuinte busca reaver
valores reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, que fora indeferido pela unidade
da RFB.
O Despacho Decisório encontra-se à fl. 105.
O sujeito passivo apresentou recurso às fls. 109/111.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS
julgou-a improcedente às fls. 122/124, por meio do acórdão a seguir mentado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000601/2008-00
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.100 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000601/2008-00

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/03/1991
AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls.
129/132.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
18/5/15 (fl. 127) e apresentou seu recurso tempestivamente em 16/6/15 (fl. 129). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito
Como relatado, cuida o caso de pedido de restituição indeferido.
Busca o requerente a restituição de valores reconhecidos por decisão judicial que
transitada em julgado em 25/02/2003. Fato esse incontroverso. Veja-se excerto do relatório da
decisão de piso.
Em 18/09/2008, a requerente solicitou a restituição de contribuições previdenciárias
pagas indevidamente, reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado, no total
de R$ 20.697,25, calculado até agosto/2008, em virtude da impossibilidade de
compensação nas guias mensais, pois a empresa é optante do SIMPLES NACIONAL e
as retenções de 11% nas notas fiscais emitidas já são superiores ao valor devido
mensalmente.
A requerente juntou a sentença no processo 95.1105811-8 (fl. 39), o acórdão de
apelação da 1a turma do TRF da 3a Região (fl. 48), processo 98.03.008358-9 e o
acórdão RESP 479.275-SP (fl. 55), além da Certidão de Inteiro Teor (fl. 81).
A decisão de piso houve por bem manter o indeferimento do pleito ao fundamento
de que teria havido a prescrição do prazo para repetir, a teor do artigo 168 do CTN.
Em seu recurso, o requerente trouxe argumentos pretendendo seja aplicado ao
caso o prazo de 10 (dez) anos. Fez menção, inclusive, ao RE 566621.
Naquele julgado, com se denota de sua ementa, o prazo para repetir, fixado em 10
(dez) anos, só é aplicado às ações ajuizadas até 9/6/2005.
No caso dos autos, trata-se de pleito administrativo apresentado em 18/9/2008
fundado em decisão transitada em julgado em 25/2/2003, em nada se assemelhando ao decidido
naquele Recurso Extraordinário.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.100 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000601/2008-00

Abre-se um parênteses para registrar que o contribuinte, já em 2009, protocolizou
“Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em Julgado”, que
foi igualmente indeferido pela RFB pelo decurso do prazo prescricional.
Perceba-se que a própria Súmula CARF no 91 estabelece essa mesma dicotomia
no tempo em relação aos pleitos administrativos. Confira-se:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, forte no inciso no artigo 168 do CTN, o direito de pleitear a
restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do transito
em julgado da decisão judicial.
Nesse mesmo sentido o acórdão de no 9303-011.292, de 17/3/21, com a seguinte
ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
O Prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de tributo
pago a maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de cinco anos e
conta-se, a partir do trânsito em julgado, por força do art. 168, inc. II do CTN.
Ainda nessa linha, temos o racional do acórdão 9202-004.587, de 24/11/16, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/07/1994
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
Nos termos da norma geral do art. 132 do Código Civil, os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata
correspondência.
Por força do art. 168 do CTN não se declara a prescrição de pedido de restituição de
tributo protocolado no mesmo dia e mês do quinto ano subsequente ao transito em
julgado da decisão judicial que reconheceu o direito creditório do contribuinte.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.100 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13887.000601/2008-00

Fl. 150
DF CARF MF
Original